Tribunal: STF
Processo: RE 1550631
Classe: RE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-30
Data de publicação: 2025-09-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão do Superior Tribunal de Justiça, assim ementado (Doc. 82):



    “AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL. AÇÃO AJUIZADA PELO SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS ESTADUAIS. SUBSTITUIÇÃO PROCESSUAL. PLEITO DE REAJUSTE SALARIAL. AUSÊNCIA DE EXPRESSA LIMITAÇÃO SUBJETIVA DOS EFEITOS NO TÍTULO JUDICIAL. MÁXIMO BENEFÍCIO DA COISA JULGADA COLETIVA. EXEQUENTE PERTENCENTE A ENTE SINDICAL MAIS ESPECÍFICO. IRRELEVÂNCIA. PROSSEGUIMENTO DO FEITO EXECUTIVO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 



    1. O processo coletivo é informado pelos princípios da economia processual, do máximo benefício e da máxima efetividade, superando a lógica tradicional do processo individualista, ao ampliar as partes que poderão executar o título judicial formado na fase de conhecimento. Por isso, o legitimado coletivo que atua como substituto processual representa todo o grupo substituído, independentemente de filiação ou associação, irradiando para terceiros os efeitos da coisa julgada coletiva.



    2. Na hipótese, o fato de a ação ter sido proposta por sindicato que representa a generalidade dos servidores públicos estaduais não exclui a representatividade daqueles filiados a ente sindical mais específico – que, de outro modo, estariam abrangidos por aquela entidade, na mesma base territorial –, desde que mantidos os pressupostos fáticos e jurídicos decorrentes da origem comum do mesmo direito. Isto porque os institutos descritos na legislação trabalhista não tangenciam o microssistema da tutela coletiva, de modo que os filiados a outro sindicato, pertencentes à mesma categoria profissional ou base estatutária, podem se beneficiar dos efeitos do título coletivo, salvo se houver expressa limitação subjetiva dos substituídos na sentença coletiva, o que não ocorreu na espécie. 



    3. Com isso, é inviável acolher a ilegitimidade ativa da parte exequente fundada apenas nas regras celetistas da unicidade e especificidade sindicais, ou na ausência do seu nome na listagem inicial ou na liquidação coletiva, pois tal coisa julgada deve beneficiar o maior número de pessoas que se enquadrem na mesma situação jurídica, a ser aferida caso a caso pelo juízo executivo, assegurado ao ente executado o direito de opor embargos à execução com base em outros fundamentos, se ainda não o tiver feito. 



    4. Agravo interno desprovido.”



    Opostos Embargos de Declaração (Doc. 90), foram rejeitados (Doc. 102).



    No Recurso Extraordinário (Doc. 109), interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, o ESTADO DO MARANHÃO alega violação ao art. 8º, II e III, da CF/1988, bem como aos Temas 823 e 488 da repercussão geral, ao fundamento de que “é juridicamente inviável um servidor vinculado a um sindicato mais específico executar título judicial coletivo obtido por sindicato mais amplo do qual não pertença” (Doc. 109, fl. 16).



    Nessa linha afirma que (Doc. 100, fl. 10):



    “O entendimento consolidado é no sentido da ampla legitimidade dos sindicatos ante a sua capacidade extraordinária para defender e representar os integrantes da categoria que representam. Contudo, tal legitimidade tem limites legais, uma vez representará somente os integrantes da categoria e observará os princípios da territorialidade, unidade e especificidade. 



    O título executivo judicial que se pretende cumprir é uma sentença coletiva oriunda de uma ação coletiva ajuizada pelo SINTSEP – Sindicato dos Trabalhadores no Serviço Público do Estado do Maranhão, cuja legitimação extraordinária se restringe à categoria, grupo ou carreira por ele substituída no processo, conforme dispõe o art. 8º, inciso II, da CF.



    Merece destaque que o SINTSEP abrange todos os servidores públicos estaduais que não integram um sindicato específico e que o ora Recorrido é vinculado ao Sindicato do Servidores do Detran – SINSDETRAN e, portanto, resta juridicamente impossível que seja representado ao mesmo tempo pelo SINSDETRAN e pelo SINTSEP, razão pela qual prevalece a representação do sindicato específico da categoria, qual seja, o SINSDETRAN. (...) Nesse sentido, uma vez que existe sindicato específico para a representação do Recorrido, impossível alargar o rol de legitimados para possibilitar que um sindicato mais amplo realize a defesa de tais direitos, situação que vai de encontro aos princípios constitucionais valiosos, como o princípio da especificidade e o princípio da unicidade sindical, alicerçados no art. 8º, II e III da CF.”



    Em seguida, o RE foi admitido (Doc. 119).



     É o relatório. Decido.



    Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares. 



    A obrigação do recorrente de apresentar, formal e motivadamente, a repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015 e art. 327, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347- AgRsegundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012).



    Não havendo demonstração fundamentada da presença de repercussão geral, incabível o seguimento do Recurso Extraordinário.



    Além disso, o Tribunal de origem decidiu que “o fato de a ação ter sido proposta por sindicato que representa a generalidade dos servidores públicos estaduais não exclui a representatividade daqueles filiados a ente sindical mais específico – que, de outro modo, estariam abrangidos por aquela entidade, na mesma base territorial –, desde que mantidos os pressupostos fáticos e jurídicos decorrentes da origem comum do mesmo direito. Isto porque os institutos descritos na legislação trabalhista não tangenciam o microssistema da tutela coletiva, de modo que os filiados a outro sindicato, pertencentes à mesma categoria profissional ou base estatutária, podem se beneficiar dos efeitos do título coletivo, salvo se houver expressa limitação” (Doc. 82, fl. 1).



    Aduziu que “a ação de conhecimento foi proposta em idos de 2005, quando ainda não havia uma distinção muito clara entre representação e substituição processual para fins de delimitação dos efeitos da coisa julgada coletiva pela doutrina e jurisprudência. De todo modo, na petição inicial, houve expressa indicação de o autor se tratar de "substituto processual dos servidores públicos sindicalizados", não restando dúvida quanto à sua legitimação extraordinária” (Doc. 82, fl. 8). 



    Registrou o Tribunal que “o fato de se tratar de execução individual advinda de título proferido em ação coletiva em que não houve a limitação subjetiva da coisa julgada apenas aos integrantes do sindicato promovente. Pela simples leitura da sentença e do acórdão originários, percebe-se que o reajuste salarial foi concedido a todos os servidores públicos estaduais, e não somente a uma classe específica de profissionais” (Doc. 82, fl. 8). 



    Assim, concluiu que “caso a sentença coletiva não tenha uma delimitação expressa dos seus limites subjetivos, especificando os beneficiários do título executivo judicial, a coisa julgada advinda da ação coletiva deve alcançar todas as pessoas abrangidas pela categoria profissional, e não apenas pelos seus filiados, podendo, ainda, ser aproveitada por trabalhadores vinculados a outro ente sindical, desde que contidos no universo daquele mais abrangente” (Doc. 82, fl. 9).



    Desse modo, para divergir dos fundamentos do acórdão recorrido seria necessário analisar a questão à luz da legislação infraconstitucional, o que inviabiliza a análise do presente recurso, bem como examinar as provas dos autos, providência igualmente vedada na via extraordinária em face do óbice da Súmula 279/STF (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário).



    Nesse sentido:



    “Direito administrativo e outras matérias de direito público. Agravo regimental no recurso extraordinário. Execução individual de título judicial oriundo de ação coletiva ajuizada por sindicato de base ampla. Alegação de violação aos princípios da unicidade e especificidade sindical. Ausência de limitação subjetiva na sentença coletiva. Aplicação do tema 848 da repercussão geral. Ofensa reflexa à Constituição. Agravo regimental desprovido. I. Caso em exame 1. Trata-se de agravo regimental interposto contra decisão monocrática que negou seguimento a recurso extraordinário, por ausência de repercussão geral, com fundamento no tema 848 do STF. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se há violação direta ao art. 8º, II e III, da Constituição Federal, diante da execução individual de sentença coletiva por servidora vinculada a sindicato diverso daquele que ajuizou a ação coletiva. III. Razões de decidir 3. O Supremo Tribunal Federal firmou entendimento, no tema 848 da repercussão geral, de que a discussão sobre os legitimados para a execução individual de sentença coletiva envolve matéria infraconstitucional, ligada aos limites subjetivos da coisa julgada, não havendo repercussão geral. Assim, eventual ofensa à Constituição seria reflexa ou indireta. 4. O acórdão recorrido reconheceu que a sentença coletiva proferida na ação ajuizada pelo SINTSEP não estabeleceu limitação subjetiva aos seus efeitos, razão pela qual se admite a execução por todos os integrantes da categoria substituída, inclusive os vinculados a sindicato mais específico. Para infirmar essa conclusão, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, providência vedada na via extraordinária, nos termos da Súmula 279 do STF. 5. Os temas 488 e 823 do STF, embora tratem da legitimidade extraordinária sindical, não afastam a regra de que os efeitos da sentença coletiva podem alcançar todos os membros da categoria profissional representada, quando inexistente limitação subjetiva expressa. O uso desses precedentes no caso concreto se revela deslocado, pois a controvérsia não trata da criação de sindicatos ou da cobrança de contribuição sindical, mas da extensão da coisa julgada coletiva no âmbito da tutela processual. IV. Dispositivo e tese 6. Agravo regimental desprovido. _________ Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 8º, II e III. Jurisprudência relevante citada: RE 1.447.973 AgR, RE 1.414.992 AgR, Temas 848, 488 e 823 da repercussão geral, RE 1.462.337 ED-AgR.” (RE 1547740 AgR / MA, Relator(a): Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 14/8/2025)



    “Ementa: Direito processual civil. Agravo regimental nos segundos embargos de declaração no recurso extraordinário com agravo. Coisa Julgada. Limites Subjetivos. Mandado de Segurança Coletivo. Associação. Ilegitimidade da Parte. Parte que não Pertencia à coletividade Representada pela Associação. Inaplicabilidade do Tema 1119. Incidência das Súmulas 279 e 280 do STF. Agravo não Provido. I. Caso em exame 1. Agravo regimental contra decisão que negou provimento ao recurso extraordinário em rezão dos óbices erigidos nas Súmulas 279 e 280 do STF. 2. Alega o agravante que a decisão é contrária ao entendimento seguido em precedentes desta corte envolvendo casos idênticos ao presente, devendo-se aplicar a orientação fixada no julgamento do Tema 1119 da repercussão geral, no sentido de que os efeitos da sentença proferida em Mandado de Segurança coletivo ajuizado por sindicato/associação, estendem-se a todos da categoria da Policia Militar do Estado de São Paulo, e não apenas a seus filiados ou àqueles relacionados na inicial. II. Questão em discussão 3. A questão em discussão consiste em analisar se o caso em análise contraria a orientação fixada no Tema 1119 da repercussão geral. III. Razões de decidir 4. A improcedência da ação de cobrança de que tratam os autos se deu pelo Tribunal de origem com fundamento na inaplicabilidade dos efeitos de coisa julgada formada em mandado de segurança coletivo, uma vez que os autores eram pensionistas de policial miliar que não pertencia à coletividade representada pela associação que impetrou o writ. 5. A ilegitimidade da parte não se deu por falta de filiação anterior, de autorização expressa e individualizada dada a associação ou de juntada de relação nominal no feito transitado em julgado, mas da impossibilidade de ser substituída pela associação, por não fazer parte dos representados segundo a finalidade para a qual a associação foi criada. 6. A controvérsia tratada neste processo não guarda relação direta com a orientação fixada no Tema 1.119 da repercussão geral, mas se refere aos limites subjetivos da coisa julgada, de forma que eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo juízo a quo, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos e o exame da legislação local aplicável à espécie, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, tendo em vista a vedação contida nas Súmulas 279 e 280 do STF. IV. Dispositivo 7. Agravo regimental desprovido.” (ARE 1529513 ED-segundos-AgR / SP, Relator(a): Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 17/6/2025)



    “EMENTA Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Sindicato. Legitimidade. Ação coletiva. Execução individual. Possibilidade. Aplicação da orientação firmada no RE nº 883.642/AL-RG. Tema nº 823 da Repercussão Geral. Coisa julgada. Limites objetivos. Legislação infraconstitucional. Análise. Impossibilidade. Violação dos princípios do devido processo legal, da ampla defesa e do contraditório. Inexistência de repercussão geral. Precedentes. 1. O Plenário da Corte, no exame do RE nº 883.642/AL-RG, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, reafirmou sua jurisprudência quanto ao reconhecimento da legitimidade extraordinária dos sindicatos para defender em juízo os direitos e interesses coletivos ou individuais dos integrantes da categoria que representam, inclusive nas liquidações e execuções de sentença, independentemente de autorização. 2. É pacífica a jurisprudência desta Corte de que não se presta o recurso extraordinário para a verificação dos limites objetivos da coisa julgada, haja vista tratar-se de discussão de índole infraconstitucional. 3. A afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal – Tema nº 660 do quadro de temas de repercussão geral do Supremo Tribunal Federal. 4. Agravo regimental não provido. 5. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.” (ARE 1377362 AgR / SP, Relator(a): Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 9/08/2022)



    Seguindo a mesma orientação, vejam-se as seguintes decisões monocráticas: RE 1547740 / MA, Relator(a): Min. GILMAR MENDES, DJe de 26/5/2025; ARE 1513401 / MA, Relator(a): Min. LUÍS ROBERTO BARROSO - PRESIDENTE, DJe de 17/9/2024; ARE 1391836 / MA, Rel. Min. LUIZ FUX, DJe de 2/8/2022; e ARE 1282753 / MA, Relator(a): Min. DIAS TOFFOLI, DJe de 1º/09/2020).



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO.



    Fixam-se honorários advocatícios adicionais equivalentes a 10% (dez por cento) do valor a esse título arbitrado nas instâncias ordinárias (Código de Processo Civil de 2015, art. 85, § 11).



    Publique-se.



    Brasília, 30 de setembro de 2025.



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente